Tribunal: TJPA
Processo: 0030609-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030609-67.2017.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
317 C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA). DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, conhecer

e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto Oliveira de Miranda
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 317 c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com o afastamento do vetor das consequências do delito ante à fundamentação inidônea (Num. 6203871 - Págs. 2 a 8).

As contrarrazões foram pelo provimento do apelo (Num. 6203871 - Págs. 12 a 13).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 7267936 - Págs. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 6203869 - Págs. 6 a 8):

Considerando que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos de forma semelhante far-se-á a análise das circunstâncias judiciais única para os dois crimes de corrupção passiva (consumado e tentado) evitandos repetições desnecessárias:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; Antecedente Judicial: conforme consta na certidão de fls. 34, nada consta, sendo este um caso isolado, portanto, é primário; Conduta Social e Personalidade: poucos elementos foram coletados, de modo que não há elementos para uma valoração precisa; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: restaram demonstradas nos autos, porém nenhuma estranha à figura típica do crime;
consequências: para estes crimes a meu ver, serão sempre negativas e inadmissíveis, uma vez que estamos diante de um crime praticado, no âmbito de uma Administração Pública, local, onde deveria sempre prestar serviço de qualidade e eficiência à sociedade, zelando e primando pelos princípios básicos de gestão e atos administrativos, estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal
; Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não há elementos para aferir a situação econômica: não há efetivamente maiores detalhes a respeito da situação financeira do réu, contudo, presume-se, não ser das melhores, estando ele, sendo patrocinado pela Defensoria Pública do estado.

a) Dosimetria da pena – 1º Crime de Corrupção Passiva modalidade Consumada:

À vista dessas circunstâncias acima analisadas, individualmente, é que fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal previsto, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) DM, cada dia-multa corresponde a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal, assim, permanecendo, por não existirem quaisquer circunstâncias judiciais a serem consideradas.

b) Dosimetria da pena – 2º Crime de Corrupção Passiva modalidade Tentada: À vista dessas circunstâncias acima analisadas, individualmente, é que fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) DM, cada dia-multa corresponde a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes para serem consideradas, nem tampouco circunstâncias especiais de aumento.

b.1) Da Tentativa Diminuição de 1/3 (um terço): Todavia, em cumprimento a regra contida no § único do art. 14, II, do Código Penal, tratando-se de um delito da modalidade tentada, pena anteriormente fixada 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 11 DM, será reduzida da fração de 1/3 (um terço), considerando que o réu executou todas as etapas do inter criminis, não se consumando por que a vítima já não mais depositava nenhuma confiança, por razões obvias, rejeitou a proposta e denunciou a ocorrência do fato, razão pela qual a fração ideal a ser aplicada é de 1/3 (um terço), por ser a que mais se aproxima do fim desejado, assim, in casu, diminuída a pena de 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 11 DM, de 1/3, será fixada em 01(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 07 (sete) DM, assim, permanecendo por inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem consideráveis.

c) Da Aplicação das regras para o crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal: Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme resultou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 02(dois) anos, 08(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) DM. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea c do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que assim respondeu a todo o processo em liberdade e inexistem motivos para que seja decretada, neste momento, a sua prisão preventiva, já que nada consta de ter ele praticado novo crime, atentado contra as testemunhas ou contra a ordem pública e menos ainda contra a ordem econômica.

Cabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, prevista no art. 44, do CP, pois não só se trata de crime que não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, por sua própria natureza, como também a pena aplicada foi em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes no pagamento de 01 (um salário-mínimo) e prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo executório determinar a entidade na qual o réu prestará serviço e o valor da pena pecuniária deverá ser destinada à vítima.

(...)<sic>

A fim de evitar repetições desnecessárias, realizarei a análise em conjunto das dosimetrias dos crimes, consumado e tentado.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, o relativo às consequências do delito, fixando a pena basilar em 02 (dois) e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei, no que neutralizo o presente vetor

(HC n. 369.152/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

(HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.).

Desse modo e ante à ausência de outras circunstâncias judiciais negativas, fixo as penas basilares no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, de ambos, não foram reconhecidas atenuantes e/ou agravantes, no que preservo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase do primeiro delito (corrupção passiva consumada), não foram identificadas causa de aumento e/diminuição de pena, restando, agora a pena em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Já na do segundo delito (corrupção passiva tentada), foi aplicada a minorante da tentativa, na fração mínima de 1/3, sob justificativa idônea,
in verbis
:

(...)considerando que o réu executou todas as etapas do inter criminis, não se consumando por que a vítima já não mais depositava nenhuma confiança, por razões obvias, rejeitou a proposta e denunciou a ocorrência do fato, razão pela qual a fração ideal a ser aplicada é de 1/3 (um terço) (...)

Desse modo, realizo a diminuição, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 07 (sete) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra do art. 71 (crime continuado), na fração mínima de 1/6, haja vista o número de infrações. Não havendo nenhum prejuízo ao réu, a preservo.

Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa deve obedecer a regra do art.72 do CP, logo devem ser aplicadas de modo distinto e integralmente, assim restaria em 17 (dezessete) dias-multa. Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo-a em definitivo em 12 (doze) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Por fim, preservo a substituição da pena privativa de liberdade realiza pelo juízo
a quo
, readequado o tempo à nova reprimenda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024